Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717338-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTINA DANIA SILVA MARQUES em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória (Processo no 0717338-10.2019.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou constituído o título executivo judicial, no valor de R$ 324.289,33, a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 12% ao ano. Em razão da sucumbência amplamente preponderante, a ré foi condenada ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da obrigação constituída em título judicial (ID 112188709). Em suas razões recursais (ID 33796563), a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Destaca que é aposentada do serviço público e encontra-se com seus recursos financeiros comprometidos, com o pagamento de empréstimos e com as suas despesas pessoais. Pede, assim, a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória. Não houve o recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelo. Contrarrazões pelo não deferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 33796568). Intimada para apresentar os requisitos para a concessão do benefício (ID 33857485), a apelante manteve-se inerte (ID 34532870). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora a apelante assevere ser hipossuficiente, há nos autos elementos que permitem concluir em sentido contrário. Ora, a apelante, ao celebrar o mútuo objeto da ação monitória, assumiu o pagamento de prestações no valor de R$6.402,30, tendo efetuado o pagamento de algumas parcelas. Destarte, se houve alteração da sua capacidade financeira, tal fato não foi demonstrado nos autos, embora tenha sido intimada para tanto. Veja-se, ainda, que a apelante é servidora pública aposentada, mora em bairro nobre desta Capital e constituiu advogado particular, sendo que este último fato, embora não obste por si só a concessão do benefício pleiteado, deve ser levado em consideração para a formação da convicção do magistrado. Ademais, deve ser ressaltado que o benefício pleiteado pela apelante não possui efeito retroativo e que as custas processuais neste Tribunal de Justiça são módicas, não sendo crível que a apelante não possua condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo recursal de apenas R$20,01. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a apelante, no prazo de 10 dias, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Realizado o preparo, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator